Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deu-lhe parcial provimento, julgou o agravo interno interposto pelo embargado prejudicado no mérito e julgou o agravo interno interposto por ele parcialmente prejudicado no mérito e, na parte não prejudicada, desprovido, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. Há evidente erro material na ementa do julgado, o qual deve ser corrigido de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “A contradição ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. A existência de quaisquer das hipóteses presentes no art. 1.022 do Código de Processo Civil enseja a correção do acórdão embargado”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.